Tribunal: TJMT
Processo: 1015403-72.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015403-72.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), JHENNIFERMONIQUE AMORIM NUNES - CPF: 029.761.421-57 (REQUERENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO MARTINS LIMA - CPF: 017.468.791-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – TRÁFICO DE DROGAS –
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006
– IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO, POR PARTE DA REQUERENTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – APENADA REINCIDENTE – PREMISSA REAFIRMADA PELO STF – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ADMITIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO –
RECONHECIMENTO INADMISSÍVEL
–
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006
– DESNECESSIDADE DA EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS – REQUERENTE QUE CONFESSA TER ADQUIRIDO AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO E TRANSPORTADO ATÉ O ESTADO DE MATO GROSSO
–
JUSTIÇA GRATUITA INVIABILIZADA EM RAZÃO DE SE TRATAR DE DEMANDA SEM ÔNUS PROCESSUAL
–
REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA EXTENSÃO CONHECIDA
.

Para fazer
jus
ao benefício da causa redutora de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, o apenado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Assim, é escorreita a decisão do juízo de primeiro grau e do acórdão que deixa de reconhecer o referido benefício em razão da
reincidência
ostentada pelo apenado.

O c. STF reafirmou premissa jurisprudência de que as ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não obstam o afastamento do tráfico privilegiado (HC 204946 AgR/RO; AgRg no HC nº 201.617/AM).

AS AÇÕES PENAIS EM CURSO
“POR FATOS POSTERIORES, ADMITEM A AFERIÇÃO DE VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ART. 33, §4º, LEI DE DROGAS”
(STJ, AGRG NO HC Nº 675.670/RS).

Conforme Súmula 587, do Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Requerente confessou que adquiriu as substâncias entorpecentes na cidade de Dourados/MS e estaria transportando para o município de Rondonópolis/MT.

Em se tratando de demanda sem ônus processual, não há razão de ser no pedido de justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Com fundamento nos artigos 621, incisos II e III do Código de Processo Penal,
Jhennifer Monique Amorim Nunes
, qualificada, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação penal n. 1001672-34.2023.8.11.0003, em que foi condenada por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Desta decisão foi interposto recurso de apelação n. 1001672-34.2023.8.11.0003, que foi julgada parcialmente procedente, readequando a pena definitiva para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, jugado em 08 de agosto de 2023.

Na presente revisão criminal pugnou pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da N. 11.343/2006 no grau máximo, pois existem circunstâncias judiciais que autorizam a aplicação na mencionada causa especial, eis que a requerente deve ser reconhecida como “mula do tráfico”. Ainda, que seja afastada a causa de aumento de pena do tráfico interestadual de drogas (art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006), haja vista a ausência de prova inequívoca de que a substância entorpecente tenha sido adquirida em um Estado da federação e transportada a outro Estado, aduzindo que somente se tem o depoimento dos policiais (id. 217938662).

Assim, ao final requereu o provimento para se
“declarada nula a decisão impugnada, e ao final que seja REVISTA E REFORMADA;...”
e “...

concedido os benefícios da gratuidade da justiça...”
(id. 217938662).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida pela
improcedência do pedido revisonal
(id. 222043184), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Tráfico de drogas majorado.
1)
Almejada a aplicação do tráfico privilegiado -
Improcedência
– No caso dos autos, a revisionanda não faz jus a benesse, vez que ostenta em seu desprestígio uma condenação definitiva por crime a mesma natureza (PEP n. 0000465-67.2019.8.11.0064), o que obstaculiza a aplicação da causa de diminuição em apreço.
2)
Pleito pela exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006 (tráfico interestadual), ao argumento de que não houve a efetiva transposição de fronteiras, bem como não há provas nos autos de que a revisionanda, de fato, transportaria a droga para outro Estado da Federação –
Improcedência
– A sentença condenatória esclareceu de forma precisa a existência do tráfico interestadual de drogas, posto que a própria revisionanda confessou que a droga teria sido obtida no município de Dourados/MS, bem como a teria transportado para o município de Rondonópolis/MT, onde foi presa em flagrante pela equipe de fiscalização na BR 163 (Autos 1001672- 34.2023.8.11.0003), de modo que é indubitável que houve a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação. Ainda que assim não fosse, a incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais ou Distrito Federal, nos termos do Verbete Sumular 587 do STJ, que preconiza: “Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.”.
3)
Concessão da justiça gratuita -
Não conhecimento
- “Não há interesse no pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita porquanto a ação revisional é isenta de custas.” (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.22.122857- 0/000, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 17/01/2023, publicação da súmula em 24/01/2023) -
Pelo parcial conhecimento da revisional e, na parte conhecida, pela improcedência do pedido
.”

É o que cumpre a relatar.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Jhennifer Monique Amorim Nunes
, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação penal n. 1001672-34.2023.8.11.0003, em que foi condenada por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Desta decisão foi interposto recurso de apelação n. 1001672-34.2023.8.11.0003, que foi julgada parcialmente procedente, readequando a pena definitiva para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, jugado em 08 de agosto de 2023.

Na presente revisão criminal pugnou, em resumo, pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da n. 11.343/2006 no grau máximo, pois existem circunstâncias judiciais que autorizam a aplicação na mencionada causa especial. Além, do decote da causa de aumento atinente ao tráfico interestadual de drogas, ínsita no artigo 40, inciso V da Lei de Drogas. Por fim, pleiteia pela concessão do benéfico da justiça gratuita (id. 217938662).

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, visto que consta o trânsito em julgado em 22 de setembro de 2023, conforme certidão de id. 183177189 (autos originais n. 1001672-34.2023.8.11.0003).

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Não obstante as alegações da revisionanda está Egrégia Corte de Justiça, a matéria suscitada nesta ação revisional – dosimetria da pena (causa especial de diminuição de pena e causa de aumento de pena) – não foi debatida no recurso de apelação criminal n. 1001672-34.2023.8.11.0003, que foi julgado pela Primeira Câmara Criminal, com relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri, sendo provido parcialmente.

Pois bem.

Destaca-se que,
“o tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual”
(STJ, AgRg no HC 673.174/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – Quinta Turma – DJe 08.10.2021).

In casu
, emerge dos autos que a autoridade judicial não reconheceu o tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006), em virtude da requerente ser reincidente.

“(...)À luz do fato e fundamentos delineados oralmente, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR os acusados JHENNIFER MONIQUE AMORIM NUNES e DIOGO MARTINS LIMA, qualificados nos autos, como incursos nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos:

DA RÉ JHENNIFER MONIQUE AMORIM NUNES

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: considerando que a condenação penal existente será utilizada para reconhecer a reincidência delitiva, deixo de valorar negativamente este ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a elevada quantidade do entorpecente apreendido (144,30 kg de maconha), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável à ré, fixo a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão
.

Na segunda fase, tendo em vista que a ré uma condenação criminal anterior pela prática do crime de tráfico de drogas (executivo de pena n. 0000465-67.2019.8.11.0064, conforme ID 112768214), reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP
. Por outro lado, considerando que a denunciada confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

In casu, a condição de reincidente específica do réu (agente portadora de condenação criminal anterior pelo delito de tráfico de drogas)
obsta a compensação integral das duas circunstâncias acima referidas.

Sobre a matéria, é o Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT: “a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8, totalizando
09 (nove) anos de reclusão
.

Na terceira fase, constata-se que restou comprovado o tráfico interestadual, motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando, portanto, em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Por outro lado, inexistem causas especiais de diminuição de pena a ser aplicada neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas da ré, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final em
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2º, CPP, vez que o a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal...”
(id. 172878716,
autos originais n. 1001672-34.2023.8.11.0003).

O douto Desembargador Orlando de Almeida Perri em judicioso voto compensou integralmente a atenuante genérica da confissão espontânea com a agravante da reincidência,
in verbis
:

“Passo à dosimetria:

Mantenho a pena-base de 8 (oito) anos de reclusão, tal como definida na sentença.

Na segunda fase, compenso integralmente a reincidência da ré com sua confissão, de modo que a reprimenda fica inalterada.

Na terceira fase está presente a causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, que torno definitiva por inexistirem outras situações a serem consideradas.

Conquanto a pena de multa tenha sido estipulada a partir de critérios diversos dos que foram adotados na pena privativa de liberdade, deixo de ajustá-la, ante a proibição do
reformatio in pejus
.

Assim, preservo-a em 500 (quinhentos) dias-multa.

Com fundamento no art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, do Código Penal, mantenho o regime fechado para início do cumprimento da pena...”
(id. 178461287,
autos originais n. 1001672-34.2023.8.11.0003).

E, como é sabido, a reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena acima referida, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário.

No presente caso, por corolário lógico, concernente ao redutor do tráfico privilegiado do §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, não há campo para sua aplicabilidade, pois, o Col. Superior Tribunal de Justiça entende que:
“tratando-se de réu reincidente, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas”
(AgRg no HC n. 687.003/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022).

No mesmo sentido:

“[...]
A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário
” (STJ, HC nº 393.862/DF).
(N.U 1031151-43.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Ainda, o entendimento adotado pelo juiz da causa, que afastou a minorante do tráfico privilegiado,

teve fundamentos na reincidência da revisionanda e em julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, aplicados à época da prolação da sentença.

Deveras, para fazer
jus
ao benefício da referida causa redutora de pena, a apenada deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Contudo, na espécie, verifica-se que a requerente não atende todos esses requisitos, especialmente, no que concerne à primariedade, visto que, conforme foi consignado acima, ela possuía, à época da sentença, condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico.

Logo, não se pode admitir a aplicação da causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como visto alhures, a requerente não preenche todos os requisitos elencados no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, não se podendo olvidar, ademais, que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do referido dispositivo legal, foi diferenciar o criminoso contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Aliás, sobre a matéria, Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida, esta se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(In Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Não bastasse, recentemente o c. Supremo Tribunal Federal reafirmou premissa jurisprudencial de que as ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não obstam o afastamento do tráfico privilegiado:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi afastada “em decorrência da dedicação do acusado, que possui outro processo criminal cujo trânsito em julgado operou-se após os fatos narrados nestes autos". 4. Agravo interno desprovido.

(HC 198432 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048

DIVULG 11-03-2022

PUBLIC 14-03-2022)

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Fatos e provas. Inquéritos e ações penais em andamento. Atividades criminosas. Afastamento. Possibilidade. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes. 3. Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 204946 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242

DIVULG 07-12-2021

PUBLIC 09-12-2021)

“A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado.”
(AgRg no HC nº 201.617/AM - Relator: Min. Nunes Marques - 9.12.2021).

Nesse quadro,
não se reconhece o tráfico privilegiado
.

DO AFASTAMENTO
DA CAUSA DE AUMENTO (ART. 40, INC. V, DA LEI DE DROGAS).

A requerente pugnou pela extirpação da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, ao fundamento de que não houve a efetiva transposição de fronteiras, bem como não há provas de que o estupefaciente seria transportado para outro Estado da Federação.

Contudo, a sentença condenatória demonstrou a existência do tráfico interestadual de drogas, haja vista que a própria revisionanda
confessou que a droga teria sido obtida no município de Dourados/MS, bem como a teria transportado para o município de Rondonópolis/MT
, onde foi presa em flagrante pela equipe de fiscalização na BR 163 (Autos 1001672-34.2023.8.11.0003 - ID. 117123830 - Relatório de mídias).

Neste contexto, é incontestável que houve a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação.

Não obstante, a incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do artigo 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais ou Distrito Federal, nos termos da Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça:
“Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.”

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE DO DELITO. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há como se analisar a tese de que houve quebra de sigilo de dados e de conversas telefônicas, sem prévia autorização judicial, porquanto o recorrente deixou de indicar, expressamente, qual o dispositivo de lei federal foi objeto de violação ou sobre qual dispositivo teria recaído a divergência jurisprudencial. Incidência, por analogia, do enunciado na Súmula n. 284 do STF.

2. Eventual negativa de vigência a dispositivo constitucional não é passível de ser discutida em recurso especial. Matérias como tal, por expressa determinação da Constituição, devem ser analisadas pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há como se examinar a apontada violação do art. 5º, LVI, da CF.

3. Não houve violação do disposto nos arts. 159 e 160 do CPP, porque o arquivo audiovisual do local do crime não foi periciado por um agente da Polícia Federal; tratou-se, na verdade, apenas de uma descrição das imagens do arquivo audiovisual feita pelo agente da Polícia Federal que esteve no local dos fatos no momento da monitoração da conduta dos indivíduos investigados.

4. Uma vez que os depoimentos da testemunha ouvida por meio de carta precatória, sem que estivesse presente no ato processual membro do Ministério Público, nem sequer foram determinantes para a prolação do édito condenatório, e porque a defesa do recorrente se limitou a alegar a apontada nulidade, sem declinar, concretamente, qual prejuízo eventualmente sofrido pelo acusado, não há como reconhecer a nulidade do ato processual, à luz do princípio pas de nullité sans grief.

5. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas. Dessa forma, para entender-se pela absolvição do recorrente, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do enunciado na Súmula n. 7 do STJ.

6. Para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas, é irrelevante que haja a efetiva transposição da divisa interestadual pelo agente, sendo suficiente, para a configuração da interestadualidade do delito, que haja a comprovação de que a substância tinha como destino localidade em outro Estado da Federação. Inteligência da Súmula n. 587 do STJ.

7
. Uma vez evidenciado que a substância entorpecente seria transportada para outra unidade da Federação, mostra-se devida a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, ainda que não tenha havido a efetiva transposição da fronteira interestadual.

8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.779.821/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 18/2/2021.)

Desta forma, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas,
pois a própria requerente confessou que adquiriu as substâncias entorpecentes na cidade de Dourados/MS e estaria transportando para o município de Rondonópolis/MT.

DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.

Por fim, a revisionanda objetiva a concessão do benéfico da justiça gratuita.

Entretanto, esta pretensão não deve ser conhecida, por se tratar de demanda sem ônus processual, dispensável sua concessão, por inexistir interesse processual (Nesse sentido: TJMT, RvC 1014601-84.2018.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 05/12/2020, publicado no DJE 11/02/2020 e RvC 1006082-57.2017.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 03/08/2017, publicado no DJE 08/08/2017).

A propósito:

“REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL E CONTRAVENÇÃO PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (
CP
, ANTIGO ART.
214
) E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (DECRETO-LEI
3.688
/1941, ART.
65
). ACÓRDÃO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. REVISIONAL FUNDADA NOS INCISOS
II
E
III
DO ARTIGO
621
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. PROVA NOVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. CONTEÚDO INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO. FALSIDADE DOS DEPOIMENTOS PREJUDICADA. REVISIONAL INDEFERIDA.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONHECIDO. DEMANDA SEM ÔNUS PROCESSUAL
. PRECEDENTES DESTA CORTE...”
(TJSC – Revisão Criminal 20100616969 SC - Ó
rgão Julgador: Seção Criminal Julgado – Requerente: Pedro Valmir de Lara, Advogada: Mariângela Silveira Senna (6922/SC) – Julgamento: 27 de Agosto de 2013 – Relator: Carlos Alberto Civinski).

Pelo exposto, em consonância com o parecer, conheço em parte a presente ação revisional e, na parte conhecida,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal ajuizada por
Jhennifer Monique Amorim Nunes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024